Tribunal: TJSP
Processo: 1015610-67.2019.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de vícios não demonstrada. Pretensão de reexame da matéria. Irresignação da embargante que não encontra amparo na via escolhida. Necessidade de recurso próprio. Notória infringência. Embargos rejeitados.